Tribunal: TJES
Processo: 0001463-29.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001463-29.2021.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS EDUARDO PINHEIRO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001463-29.2021.8.08.0038

APELANTE: CARLOS EDUARDO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
. A
RTIGO
121, § 2º,
INCISO
S
II
E IV,
C/C ART
IGO
14, INCISO II,
E
ARTIGO
147,
TODOS
DO CÓDIGO PENAL
.

SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE AMPARAM O ÉDITO CONDENATÓRIO.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. TENTATIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA . TENTATIVA CRUENTA. PATAMAR FIXADO PELO JUÍZO QUE SE REVELA PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Hipótese em que há acervo nos autos apontando a autoria por parte do ora apelante e confirmando o seu intento de matar, conduta esta que foi praticada em momento distinto do crime de ameaça, esta ocorrida em momento posterior, quando a vítima já havia se recuperado dos disparos com arma de fogo.

2.
Os jurados decidiram com base no sistema da íntima convicção, de modo que, em contato com os documentos que receberam e diante dos depoimentos colhidos em Plenário, formaram seu veredicto no sentido de condenar o apelante pelos crimes que lhe foram imputados, havendo detida produção probatória por meio da qual foram individualizadas as distintas condutas delituosas de homicídio e ameaça.

3. A fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante mostrou-se idônea e condizente com as especificidades do caso concreto, apontando elementos que não são inerentes ao tipo penal e, portanto, permitem a avaliação negativa das circunstâncias do crime.

4. Considerando que foi efetuado mais de um disparo de arma de fogo e que, segundo apurado, outros disparos foram efetuados, sem atingir a vítima, e tendo em vista, ainda, que o ofendido foi lesionado e precisou ser hospitalizado, está configurada a tentativa cruenta que justifica a modulação da fração de diminuição no patamar de 1⁄2 (metade).

5
. Recurso
conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001463-29.2021.8.08.0038

APELANTE: CARLOS EDUARDO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS EDUARDO PINHEIRO DA SILVA

em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (ID nº 4306037, pp. 487/495), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais de Nova Venécia, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, e 147, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de indenização à vítima no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O apelante apresentou razões recursais (pp. 527/565) pugnando pela realização de novo Júri ante a suposta condenação manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da fração redutora relativa à tentativa em seu grau máximo (dois terços).

Emerge da denúncia que, no dia 15 de junho de 2021, por volta das 21h00min, nas imediações da Rua Aline da Silva Macabelo, Bairro Aeroporto, Nova Venécia/ES, o réu, com animus necandi, mediante emboscada e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentou matar Diogo Santos Alves e, posteriormente, o ameaçou.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, a vítima estava na residência de sua genitora quando recebeu uma ligação telefônica com número restrito em que uma pessoa informava que sua casa havia sido arrombada e seus pertences levados.

Diante da informação, Diogo se deslocou até sua casa para averiguar a situação, mas constatou que nada havia ocorrido.

Ato contínuo, retornando para a casa de sua mãe, passou por uma rua escura próximo à quadra de esportes e ao campo de aviação, momento em que encontrou o réu, que de imediato indagou o que a vítima tinha contra a pessoa conhecida por “Monge”, tendo Diogo respondido que não tinha problemas com a dita pessoa.

No entanto, no momento em que a vítima se despediu e virou as costas, o réu retirou da cintura uma arma de fogo e, atirando, atingiu-a com dois disparos nas costas. Ainda assim, a vítima conseguiu correr até a residência de sua irmã, onde acionaram a Polícia Militar e buscaram atendimento médico.

Posteriormente, após obter alta hospitalar, Diogo recebeu uma ligação do réu, ameaçando-o dizendo para não o entregar à polícia, pois nada tentaria contra ele novamente, mas que não poderia “pôr os pés” na própria casa.

Devidamente processado, o réu foi condenado, em concurso material, pela prática de tentativa de homicídio qualificado e ameaça.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise
das teses lançadas pela defesa.

Com efeito, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nessa linha de ideias, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse jaez, a reforma pretendida com a apelação interposta com base no artigo 593, III, “d”, é decorrente de prova teratológica, evidentemente contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso vertente, a

materialidad
e
dos fatos é incontroversa, sendo devidamente sustentada pelo Boletim Unificado (pp. 13/20), pelos laudos médicos (pp. 25/29), bem como pelos elementos indiciários colhidos durante a fase investigativa e as provas produzidas sob o crivo do contraditório durante a instrução processual e em plenário do Júri.

No que se refere à autoria delitiva, por sua vez, verifico que
há
acervo nos autos
apontando a autoria por parte do ora apelante e confirmando o seu intento de matar, conduta esta que foi praticada em momento distinto do crime de ameaça, esta ocorrida em momento posterior, quando a vítima já havia se recuperado dos disparos com arma de fogo.

Com efeito, verifica-se que a vítima prestou depoimento na esfera policial, momento em que, sem sombra de dúvidas, atribuiu ao réu a prática dos crimes. Confira-se:

“
QUE: Terça Feira, dia 15 (quinze) do corrente mês e ano, por volta das 17h o declarante se encontrava na residência de sua genitora, quando sua genitora lhe informou que tinha recebido uma ligação telefônica com número restrito e que a pessoa disse que a residencia do declarante localizada no Bairro Aeroporto II, havia sido arrombada e que os pertences do declarante havia sido furtado; Que por volta das 21h o declarante foi até sua residência e não nada arrombado e nem os seus objetos havia sido furtado; Que ao retornar quando o declarante passava rua escura, entre a quadra de esportes e o campo de aviação, encontrou com CARLOS EDUARDO PINHEIRO DA SILVA, vulgo MELEQUINHA; Que MELEQUINHA perguntou ao declarante se tinha problemas com "MONGE"; Que o declarante respondeu a
MELEQUINHA que não e que conhecia WESLEY vulgo MONGE há muitos anos e que mora há oito anos com a tia de MONGE;
Que o declarante disse para MELEQUINHA que iria embora e antes de dar as constas para MELEQUINHA, percebeu que MELEQUINHA sacou um revolver da cintura e efetuou os disparos; Que o declarante foi alvejado por dois disparos de arma de fogo, que lhes atingiu nas costas;
Que saiu correndo e ainda ouviu mais quatro disparos, os quais não acertaram o declarante; (...)
Que no momento que foi alvejado estava somente o declarante e MELEQUINHA e tem certeza que foi MELEQUINHA que efetuou os disparos;
(...) ; Que apos ter recebido alta hospitalar, na quarta feira, o declarante estava na casa de sua genitora, quando por volta das 20h, o sobrinho do declarante, Gleiso Cardoso da Conceição, recebeu uma ligação telefônica de MELEQUINHA o qual disse úêrer falar com o declarante, tendo Gleison passado o telefone para o declarante e
quando falava ao telefone com MELEQUINHA, este lhe disse para não entregá-lo à policia, que ELES não iria f
azer
mais nada com o declarante;
Que MELEQUINHA disse ainda para o declarante que não podia colocar os pés na casa do declarante no Bairro Aeroporto II, e logo em seguida MELEQUINHA desligou o telefone; Que teme pela sua vida e de seus familiares”.

É digno de nota ressaltar que a vítima morreu no curso do processo (conforme certidão de óbito colacionada à p. 453 dos autos digitalizados), razão pela qual não foi possível tomar seu depoimento em juízo.

Nada obstante, os policiais militares que registraram o Boletim Unificado foram inquiridos no curso do processo e seus depoimentos corroboram a tese da acusação, aduzindo que encontraram a vítima e que esta nomeou seu algoz, robustecendo, portanto, as declarações que foram prestadas na esfera policial. Confira-se:

Reinaldo Samora Baudson

Que se recorda dos fatos. Que chegaram até o local e a vítima relatou que Carlos Eduardo, de apelido melequinha, atirou nele. Que a vítima disse que tomou dois tiros e correu. Que Carlos Eduardo efetuou mais quatro tiros, mas a vítima conseguiu escapar. Que era noite a ocorrência. (...)

Ismael Teixeira Lopes Filho

Que chegaram ao local e estava apenas a vítima na casa de um parente. Que o Samu chegou junto. Que a vítima relatou que Carlos Eduardo tentou matá-lo e fugiu indo para a casa da irmã. (...). Que os tiros foram disparados no Bairro Aeroporto. (...). Que conhece o Carlos Eduardo de outras abordagens. (...). Que confirma o teor do boletim unificado. Que assim que a vítima nomeou Carlos Eduardo como autor do crime, começaram a procurar o réu, mas não o encontraram.

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Ora,
“
a
soberania do júri é exercida, em especial, na votação dos quesitos, momento em que se deve garantir aos jurados a plena liberdade de julgamento e o afastamento de qualquer tipo de interferência externa, para preservação da imparcialidade do juízo natural”.
(STJ, AREsp 1.883.043-DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Acd. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, por maioria, julgado em 15/3/2022)

Destarte, os jurados decidiram com base no sistema da íntima convicção, de modo que, em contato com os documentos que receberam e diante dos depoimentos colhidos em Plenário, formaram seu veredicto no sentido de condenar o apelante pelos crimes que lhe foram imputados, havendo detida produção probatória por meio da qual foram individualizadas as distintas condutas delituosas de homicídio e ameaça.

Digno de nota registrar que é autorizado que os jurados se alicercem em qualquer prova dos autos, inclusive inquisitorial, não sendo cabível averiguar se tal elemento probatório é, ou não, idôneo. É suficiente, portanto, que o Conselho de Sentença, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente.

Em conclusão, havendo efetivamente, nos autos, provas que têm o condão de confirmar a tese do órgão acusatório, não há que se falar em condenação manifestamente contrária aos autos.

Subsidiariamente, requer a defesa o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da fração redutora relativa à tentativa em seu grau máximo (dois terços).

Destarte, verifica-se que a pena-base foi exasperada em razão da avaliação negativa das circunstâncias do crime, justificando o juízo primevo que
“
a circunstância de ter cometido o crime nas proximidades de quadra de esportes, será valorada negativamente, porquanto, é local destinado ao lazer da população, principalmente de crianças e adolescentes”
.

Com efeito, a existência de apenas uma única circunstância judicial desfavorável ao apelante já é suficiente para a aplicação da pena acima do mínimo legal (TJES; APCr 0015301-87.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 25/5/2022; DJES 06/6/2022).

No caso em apreço, a fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante mostrou-se idônea e condizente com as especificidades do caso concreto, apontando elementos que não são inerentes ao tipo penal e, portanto, permitem a avaliação negativa do vetor acima apontado.

Por sua vez, tendo em vista as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para o delito de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, não se verifica desproporcional, diante do livre convencimento motivado do juiz, a exasperação em dois anos e três meses da reprimenda em razão da existência de uma circunstância judicial desfavorável.

No que se refere à causa de diminuição de pena da tentativa, o Juiz Presidente do Júri consignou que os disparos efetuados atingiram as costas da vítima, que foi socorrida e encaminhada ao Hospital São Marcos e, posteriormente, transferida ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, onde permaneceu até o dia seguinte.

Desse modo, considerando que foi efetuado mais de um disparo de arma de fogo e que, segundo apurado, outros disparos foram efetuados, sem atingir a vítima, e tendo em vista, ainda, que o ofendido foi lesionado e precisou ser hospitalizado, está configurada a tentativa cruenta que justifica a modulação da fração de diminuição no patamar de 1⁄2 (metade).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)